Tribunal: TJDFT
Processo: 0706981-10.2025.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – Caso em exame.
1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC, sob o fundamento de não cumprimento das determinações para emenda da inicial.
II – Questões em discussão.
2. A controvérsia circunda eventual extinção prematura do feito por desatendimento à comando judicial de emenda à inicial.
III – Razões de decidir.
3. A atividade jurisdicional deve ser orientada pelo princípio da cooperação, instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito, prestigiando-se o diálogo processual e a busca pelo resultado material da jurisdição, entregando-se, ou não, o bem da vida pretendido. Nesse diapasão, o indeferimento da petição inicial deve se dar de forma excepcional, quando observada ofensa direta a quesitos legais ou a determinações judiciais proporcionais e preementes para o desenvolvimento regular do feito.
IV – Dispositivo.
4. Conheço do recurso e lhe dou provimento.